Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-61.2019.8.11.0098
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000645-61.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILENI SOARES FLORES - CPF: 020.912.531-46 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000645-61.2019.8.11.0098

Origem:

VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO

Recorrente
:

EDILENI SOARES FLORES

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNIC
Í
PIO DE PORTO ESPERIDIÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 18/2003. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos. Cuida-se de “Ação de Conhecimento” proposta por EDILENI SOARES FLORES contra o MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIAO, alegando que é servidora do requerido desde 01/07/2005, e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98% no vencimento dos mesmos. Alega a requerente que, integrou o quadro de funcionários públicos do Município, prestando normalmente seus serviços ao Município requerido, até a presente data, conforme documentos que instruem a inicial. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Desse modo, busca por meio desta ação, que seja o requerido compelido a incorporar à remuneração, proventos ou pensão da parte requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a condenação do requerido em custas e honorários sucumbenciais. Recebida a inicial no ID 32310898, oportunidade em que fora determinada a citação da parte requerida para apresentar resposta à ação. Devidamente citado, a parte reclamada apresentou contestação (id. 57739266), impugnando a concessão de justiça gratuita aos requerentes, arguindo preliminar de carência da ação e prescrição quinquenal e a prescrição de cinco anos após a reestruturação da carreira- Lei Complementar n°. 03 de 30/09/1994 e Lei Complementar n°. 18 de 15/12/2003- Orientação do STJ. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos formulados pela requerente. Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação, impugnando todos os termos contidos na constestação do reclamado. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”; 1. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Aduz a demandada que os requerentes não deveriam ser consagrados com os benefícios da justiça gratuita, impugnando a sua concessão nos termos do art. 4º e demais da lei 1.060/50, bem como dos arts. 98 e 99 do NCPC. Primeiramente, há que se registrar que com o advento do Novo Código de Processo Civil, é previsível a oposição da impugnação da justiça gratuita em sede de contestação, não sendo mais necessário distribuição em autos apartados, devendo a mesma ser analisada nos próprios autos, consoante prevê o art. 100, do NCPC, in verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REALIZADA NAS PRÓPRIAS RAZÕES DO APELO. BENEFÍCIO DEFERIDO À RÉ NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, QUE PREVÊ QUE A IMPUGNAÇÃO DEVE SER FEITA EM AUTOS APARTADOS, OU DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CUJA IRRESIGNAÇÃO PODE SER FEITA NOS MESMOS AUTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE SOB O ENFOQUE DO DIREITO INTERTEMPORAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. EXEGESE DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI NOVA AO ATO CONSUMADO, JÁ ADQUIRIDO OU JÁ JULGADO EM DEFINITIVO. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE ADOTOU A TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA ANALISADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 E DA LEI N. 1.060/50. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ANTIGA NA ANÁLISE DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 2º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO FEITA EM AUTOS APARTADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O art. 14 do Novo Código de Processo Civil deixa evidente que a intenção do legislador foi a de adoção da teoria de isolamento dos atos processuais, em que cada ato é identificado de forma clara e individualizada, de modo que a aplicação da nova lei (no caso, do NCPC) somente se dará após o término do ato processual anterior. Em resumo, significa dizer que, tanto os atos e fatos já consumados na vigência da lei antiga, quanto aqueles cujos efeitos estão pendentes, devem ser respeitados, ainda que a lei nova preveja situação diferente. PEDIDO DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA HOSPITAL CONVENIADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE (SUS). CONTRATO FIRMADO ENTRE O HOSPITAL E A CONCESSIONÁRIA. REQUSITOS DO ART. 77 DO CPC/73 NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE O HOSPITAL, A UNIÃO E O ESTADO. TESE RECHAÇADA. Ausente uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 77 do CPC/73, não há que se falar em chamamento ao processo. MÉRITO. JUNTADA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO DA RÉ EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INCIDÊNCIA INCLUSIVE DA MULTA CONTRATUAL DE 2%. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INVIABILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO. De acordo com o princípio do pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos da forma como foram pactuados. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. MORA CONSTITUÍDA DESDE A DATA EM QUE HÁ O EFETIVO PREJUÍZO DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 394 E 397 DO CÓDIGO CIVIL. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de cobrança de dívida vencidas, é a data do vencimento de cada fatura, marco a partir do qual há o efetivo prejuízo do credor. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVIABILIDADE. PARTE AUTORA QUE ALCANÇOU A TOTALIDADE DOS PEDIDOS. EVIDENTE SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO CONFORME O ESTABELECIDO NO § 3º DO CPC/73. CONDENAÇÃO EM VALOR DETERMINADO. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. Os honorários advocatícios deverão ser fixados, em regra, nos moldes do art. 20, § 3º, do CPC, levando em conta grau de zelo do respectivo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA, EM PARTE, CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130248064 Curitibanos 2013.024806-4, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 29/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público, )” Pois bem. Considerando que a parte autora está auferindo renda no valor líquido de cerca de R$ 1.083,58 (um mil e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) conforme demonstrado em id. 28992453, o que está abaixo dos 03 (três) salários mínimos, conforme previsto na resolução n.85, de 11 de fevereiro de 2014 do Conselho Supeiror da Defensoria Pública da União, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação. 2. DA CARÊNCIA DE AÇÃO Alega o requerido que a ação deve ser julgada extinta por carência da ação, qual seja, a falta de alguma das condições da ação, a saber, a possbilidade jurídica. Salienta que a autora é carecedora da ação, pela impossibilidade jurídica do pedido, visto que esta informou que é servidora pública da prefeitura desde 01/02/2010, e quem tem direito às propaladas diferenças salariais, porém a LC 03/94 reestruturou os salários da Prefeitra, pela segunda vez desde a conversão, e esta recmposição salarial eliminou perdas salariais e a existência de possíveis diferenças salariais. Por fim, requereu a extinção da ação sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, “caput”, VI do Código de Processo Civil. Tenho que a preliminar alegada não merece prosperar, isto porque não mais figura entre os fundamentos para extinção do feito sem resolução do mérito a impossiblidade jurídica do pedido, nos termos dos artigos 337, XI, e 485, VI, ambos do CPC/2015. Para tanto, colaciono a jurisprudência pátria proveniente do TRT-2, a saber: IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Não mais figura entres os fundamentos para a extinção do feito sem resolução do mérito a impossibilidade jurídica do pedido, nos termos dos artigos 337, XI, e 485, VI, ambos do CPC/ 2015 (TRT-2 10007774120165020061 SP, Relator: ALVARO ALVES NOVA, 17° Turma-Cadeira 5, Data de Publicação: 24/05/2018). Desta forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente preliminar. 2. DA PRESCRIÇÃO Conforme relatado, sustenta a autora, em síntese, que atua no serviço público municipal e que não foi incorporado ao seu rendimento o índice de 11,98% decorrente da URV. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no Recurso Extraordinário n. 561.836/RN, em Repercussão Geral, o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n. 8.880/1994, sofrendo prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais. Entretanto, o termo ad quem para a incorporação do percentual de 11,98% pelo servidor público é a data da reestruturação da sua carreira. Vejamos: "1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF. RE 561.836. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado: 26/09/2013) Assim, após a reestruturação da carreira do servidor público, não existe mais direito à incorporação do percentual de 11,98%, já que o referido percentual fora absorvido pela sistemática remuneratória decorrente da reestruturação da carreira, onde houve a compensação das perdas com a reestruturação do cargo e com o reajuste do subsídio. E é justamente nesse sentido, para sanar qualquer tipo de controvérsia, que sobreveio a Súmula 11, referente à matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe in verbis: SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Embora o presente feito tramite na Vara Única de Porto Esperidião frisa-se é uma matéria amplamente debatida, com decisão já definida por súmulas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Desta feita, nada mais que sensato a aplicação por analogia dos referidos entendimentos sumular. A requerente é servidora do Município de Porto Esperidião, e a primeira Lei de Reestruturação Remuneratória ocorreu com a Lei Complementar n.° 03/1994 de 30 de setembro de 1994 e a segunda Lei de reestruturação de carreira após a conversão em URV ocorreu com a Lei Complementar n.° 8/2003 de 15 de dezembro de 2003, assim, não possui o direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração. Ademais, na seara da prescrição, somente, considerando as duas leis citadas, Leis de reestruturação de carreira, não poderia a requerente pretender a incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração, pois o prazo prescricional já havia se esgotado. Findo esse prazo e uma vez reestruturada a sua carreira, não faz jus ao reajuste de vencimento com base nos argumentos invocados na inicial. Acresce consignar que as diferenças eventualmente devidas aos autores desde a conversão do cruzeiro real para a URV seriam anteriores à Lei Complementar Municipal a Lei Complementar n.° 03/1994 de 30 de setemmbro de 1994 e Lei Complementar n.° 8/2003 de 15 de dezembro de 2003, já estando, portanto, prescritas; pois, de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". In casu, entre a entrada em vigor das Leis Complementares n.° 03/1994 e n.° 8/2003 e o ajuizamento da presente, que se deu em 30/05/2018 transcorreu prazo muito superior a 05 (cinco) anos. Dessa forma, forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição do pedido de cobrança das diferenças salariais. Sobre o prazo prescricional nas ações de cobrança de URV, assim manifestou-se o STJ, litteris: “O prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais.” (AgRg no AREsp 811567/MS Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2015/0288584-9 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 10.3.2016) Sobre o tema, a jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl nos EDcl no REsp 1280271/MG Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2011/0174969-3 – Ministro Mauro Campbell Marques – Segunda Turma – j. 15.12.2015 – sem negrito no original) APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INÍCIO DO MARCO. EDIÇÃO DA PRIMEIRA LEI DE REESTRUTURAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 50/1998. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL VERIFICA. SÚMULA Nº 11 DA TRU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995. Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento de eventuais parcelas devidas a título de Unidade Real de Valor (URV). Pretensão recursal para o reconhecimento da prescrição, como prejudicial e, no mérito, serem os pedidos julgados improcedentes. Aberta vista ao Ministério Público, houve manifestação pelo desinteresse de intervenção no feito. A restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN). O art. 1º do Decreto nº 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932). “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público” (Súmula nº 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso). A Lei Estadual nº Complementar Estadual nº 50/1998 reestruturou as carreiras dos profissionais da Educação Básica da qual faz parte o recorrida e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional. Ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos. “Precedente” desta Turma N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019. Recurso conhecido e provido para acolher a prejudicial de mérito e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. (N.U 1004080-25.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Ordinária, com fulcro no art. 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, em face do deferimento da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte requerente, no prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do dispositivo supracitado. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, (assinado e datado virtualmente). Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito PORTO ESPERIDIÃO, 29 de setembro de 2021.
Juiz(a) de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
a
questão

relativa
a
não

realização
de
recomposição

salarial

quando
à
conversão
da URV, visto que
houve

apenas

reajuste

salarial
,
não

podendo
ser
aplicada
a
prescrição

quinquenal
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).

5
.A
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
do
Município
de Porto
Esperidião

se
deu

por

meio
da Lei
Complementar

Municipal 18/2003
,
promulgada

em

15/12/2003
.
Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
05/12/2019,
impõe
-se
reconhecer
que do
fundo
do
direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto a
ação

foi

ajuizada

depois
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
à
diferença

salarial
.

6
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios

,

fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024